Tribunal: TJDFT
Processo: 0718433-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718433-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MACAÚBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE IMISSÃO NA POSSE. PROMITENTE COMPRADOR. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS CONDOMINIAIS. PROPRIETÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no Tema 886/STJ, “o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador” (STJ, REsp 1.345.331/RS, Segunda Seção, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 08/04/2015, Dje de 20/04/2015). 2. In casu, não constam quaisquer elementos probatórios que atestem a alteração da relação jurídica material com o imóvel, é dizer, a efetiva imissão na posse pelo promissário comprador. Precedentes desta Corte. 3. Nada obstante, não resta caracterizada a litigância de má-fé propugnada pelo condomínio/agravado (arts. 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil), haja vista que, conquanto o agravante não tenha demonstrado a efetiva imissão dos promitentes compradores na posse do imóvel, a sentença proferida na Justiça Federal – que consigna o distrato em data anterior ao período da cobrança dos débitos condominiais nesta sede – não transitou em julgado e, ainda, o distrato colacionado pelo agravado sequer está subscrito pelo agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 1.345 do Código Civil, bem como inobservância à tese definida no julgamento do tema 886 do STJ. Assevera ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, ao argumento de estar demonstrada nos autos a ciência inequívoca da transação de compra e venda pelo condomínio, bem como a imissão na posse pelo comprador. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.345 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “De fato, entendo que o caso em tela não se amolda aos requisitos elencados o Tema 886/STJ, a despeito da argumentação tecida pela parte agravante. Ao revés, não constam quaisquer elementos probatórios que atestem a alteração da relação jurídica material com o imóvel, é dizer, a efetiva imissão na posse pelo promissário comprador” (ID Num. 41102286 - Pág. 7). “Não havendo comprovante nos autos de que os promitentes compradores de fato exerceram a posse direta do bem no período de 10/08/2019 a 10/07/2021, de acordo com o princípio da obrigação propter rem, cabe ao proprietário assumir os débitos condominiais (art. 1.336 do Código Civil)” (ID Num. 41102286 - Pág. 7). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017